Tribunal: TJES
Processo: 0004267-77.2023.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-02

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MANTIDA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da gravidade abstrata dos crimes em que o recorrido foi denunciado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 20, §3° - em relação à vítima IGOR -, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II - em relação à vítima THAIS -, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal), verifica-se que ele se encontra em liberdade desde 20/03/2023.

2. É possível evidenciar, portanto, que o recorrido já prestou interrogatório judicial desde 01/02/2022, aguardando-se tão somente o resultado de uma perícia em aparelho celular.

3. Embora a Acusação afirme que “a instrução somente não se findou devido ao pedido da defesa pela realização de uma nova perícia no celular apreendido”, tem-se que tal pretensão não afasta o evidenciado excesso de prazo. Isso porque a perícia realizada nos autos restou prejudicada, pois não foi enviado ao Setor Responsável a senha fornecida pelo recorrido, tendo sido necessário o requerimento de nova perícia, que foi deferida em 16/08/2022, reforçando o envio da informação imprescindível para acesso ao aparelho celular.

4. Nesse cenário, o decurso do prazo sem a pronúncia do recorrido até a presente data não sustenta a custódia cautelar, uma vez que não se trata de processo complexo, contendo tão somente o recorrido no polo passivo da ação penal.

5. Ademais, não há notícias nos autos quanto a prática de outras infrações penais, conforme verificado no sistema E-Jud ou eventual descumprimento das medidas cautelares impostas em substituição ao cárcere cautelar.

6. Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004267-77.2023.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: WALLISON PAULO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO MANTIDA. EXCESSO DE PRAZO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da gravidade abstrata dos crimes em que o recorrido foi denunciado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 20, §3° - em relação à vítima IGOR -, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II - em relação à vítima THAIS -, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal), verifica-se que ele se encontra em liberdade desde 20/03/2023.

2. É possível evidenciar, portanto, que o recorrido já prestou interrogatório judicial desde 01/02/2022, aguardando-se tão somente o resultado de uma perícia em aparelho celular.

3. Embora a Acusação afirme que “a instrução somente não se findou devido ao pedido da defesa pela realização de uma nova perícia no celular apreendido”, tem-se que tal pretensão não afasta o evidenciado excesso de prazo. Isso porque a perícia realizada nos autos restou prejudicada, pois não foi enviado ao Setor Responsável a senha fornecida pelo recorrido, tendo sido necessário o requerimento de nova perícia, que foi deferida em 16/08/2022, reforçando o envio da informação imprescindível para acesso ao aparelho celular.

4. Nesse cenário, o decurso do prazo sem a pronúncia do recorrido até a presente data não sustenta a custódia cautelar, uma vez que não se trata de processo complexo, contendo tão somente o recorrido no polo passivo da ação penal.

5. Ademais, não há notícias nos autos quanto a prática de outras infrações penais, conforme verificado no sistema E-Jud ou eventual descumprimento das medidas cautelares impostas em substituição ao cárcere cautelar.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
WALLISON PAULO DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal de n. 0004590-24.2019.8.08.0012, que concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Razões recursais apresentadas pela Acusação pretendendo a reforma da decisão que revogou a custódia preventiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela Defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor de
WALLISON PAULO DOS SANTOS
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, Comarca da Capital, nos autos da ação penal de n. 0004590-24.2019.8.08.0012, que concedeu liberdade provisória ao acusado, mediante a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Razões recursais apresentadas pela Acusação pretendendo a reforma da decisão que revogou a custódia preventiva.

Contrarrazões recursais devidamente ofertadas pela Defesa, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão recorrida.

Parecer da Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que, “no dia 23 de março de 2019, por volta de 23h55min, em via pública, em frente à residência situada na Rua Jardim do Barão, nº 312, bairro Bela Aurora, em Cariacica/ES, o denunciado, acompanhado de um indivíduo, por ora, identificado apenas como ́JABAETÉ ́, agindo com a intenção de matar, em comunhão de desígnios e ações, utilizando-se o denunciado de arma de fogo, efetuou disparos contra a vítima Igor Fernandes Viana, causando sua morte no local dos fatos e contra a vítima Thais da Silva Guedes, dando início a um crime homicídio que somente não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, pois além de ser ofendida de forma menos letal, haja vista que o corpo da vítima fatal serviu de anteparo trajetória de parte dos disparos em sua direção, foi socorrida e recebeu os cuidados médicos que lhe garantiram a sobrevida.”

Diante de tal fato,
o recorrido foi denunciado pela prática dos crimes sediados no
s
artigo
s
121, §2º, I (torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 20, §3° (em relação à vítima IGOR), e 121, §2º, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima),
c/c
artigo 14, II (em relação à vítima THAIS), na forma do artigo 70, parte final,
todos
do Código Penal
.

Em audiência de custódia realizada no dia
27
/0
3
/20
19
, a prisão em flagrante do recorrido foi convertida em preventiva.

Contudo, conforme se extrai do sistema E-Jud, em
20
/03/2023
, o magistrado de origem concedeu a liberdade provisória do recorrido, mediante aplicação de medidas cautelares, justificando que, “no caso em tela, além dos argumentos defensivos, existem outros motivos que levaram este Juízo a decidir pela substituição da prisão preventiva por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, notadamente a data da prisão do acusado, qual seja: 26/03/2019, bem como a atual fase processual (artigo 402 do CPP), além do acusado estar preso somente em razão da presenta ação penal.”

Rememorados brevemente os fatos, tenho que não assiste razão à Acusação.

Isso porque, a despeito da gravidade abstrata dos crimes em que o recorrido foi denunciado (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 20, §3° - em relação à vítima IGOR -, e art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II - em relação à vítima THAIS -, na forma do artigo 70, parte final, todos do Código Penal,
verifico que ele se encontra em liberdade desde
20
/03/2023
.

É possível evidenciar, portanto, que
o recorrido já prestou interrogatório judicial desde 01/02/2022
, aguardando-se tão somente o resultado de uma perícia em aparelho celular.

Embora a Acusação afirme que “a instrução somente não se findou devido ao pedido da defesa pela realização de uma nova perícia no celular apreendido”, tenho que tal pretensão não afasta o evidenciado excesso de prazo.

Isso porque a perícia realizada nos autos restou prejudicada, pois não foi enviado ao Setor Responsável a senha fornecida pelo recorrido, tendo sido necessário o requerimento de nova perícia, que foi deferida em
16/08/2022
, reforçando o envio da informação imprescindível para acesso ao aparelho celular.

Em outras palavras, caso fosse enviada a senha, inicialmente fornecida pelo recorrido, ao Setor Responsável, tal requerimento não seria formulado, não podendo ser atribuída, portanto, a responsabilidade do excesso de prazo à Defesa.

Nesse cenário, o decurso do prazo sem a pronúncia do recorrido até a presente data não sustenta a custódia cautelar, uma vez que não se trata de processo complexo, contendo tão somente o recorrido no polo passivo da ação penal.

Ademais, não há notícias nos autos quanto a prática de outras infrações penais, conforme verificado no sistema E-Jud, ou eventual descumprimento das medidas cautelares impostas em substituição ao cárcere cautelar.

Portanto, mantenho a decisão objurgada nos seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.